Tribunal: TCU
Processo: 021.225/2022-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1673/2023-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de denúncia a respeito de possíveis irregularidades ocorridas na Prefeitura Municipal de Tucano/BA, relacionadas ao pagamento de parcelas relativas à execução de obras de construção de quadra poliesportiva no Distrito de Rua Nova, sem a correspondente execução dos serviços, obra essa financiada com recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) no exercício de 2022, decorrente da Tomada de Preços 5/2021. Considerando que o denunciante aponta que a empresa Moura Construções e Locações Eireli, selecionada através da TP 5/2021 para a construção de quadra poliesportiva no Distrito de Rua Nova - Tucano/BA, assinou o Contrato 180/2021, valor de R$ 661.490,90, tendo recebido quatro pagamentos mensais entre janeiro a abril de 2022, no montante total de R$ 357.605,48 e, em setembro de 2022, após visita ao local, constatou que a direção da Escola Municipal José Valdir de Santana não tinha ciência da obra, que se encontrava abandonada na fase inicial de execução (fotos à peça 4), embora pagos mais de 50% do total contratado, Considerando que o denunciante afirma que foram solicitados documentos e informações à Secretaria de Educação, não havendo qualquer resposta até a data da denúncia, em que pese a Secretária Municipal de Educação, Sra. Gerusa dos Santos Araújo, ter atestado a execução dos serviços não realizados, Considerando que foram apontados na denúncia indícios de que a obra não se localizava no interior da unidade escolar, contrariando disposições normativas sobre construções desse tipo com recursos do Fundeb, Considerando que, em razão dos fatos denunciados, realizou a AudContratações diligência com vistas a que a Secretaria Municipal de Educação de Tucano/BA esclarecesse se a quadra poliesportiva, objeto do Contrato 180/2021, situa-se no interior de unidade escolar, identificando-a, com fornecimento a este Tribunal da íntegra do processo de licitação Tomada de Preços 5/2021, origem do Contrato 180/2021, no valor de R$ 661.490,90, bem como cópias da portaria de designação do fiscal do contrato, dos boletins de medição da obra que deram suporte aos pagamentos e aos atestes de execução dos serviços, das notas fiscais 227, 235 e 242, emitidas pela Moura Construções e Locações Eireli, e informando, ainda, sobre eventuais pagamentos havidos a partir de 1o/4/2022, com remessa de cópias das notas fiscais, boletins de medição e notas de liquidação, Considerando que, em resposta à diligência, a então secretária municipal informou que houve regular desenvolvimento da construção da quadra poliesportiva, com quatro medições realizadas, que ensejaram processos de pagamento no s 96, 477, 724 e 948, tendo-se cumprido percentual de execução de 45,88% da obra, Considerando que, apesar dessas informações, a AudContratações concluiu que pairam dúvidas acerca da execução do Contrato 180/2021 (peça 139) pela empresa Moura Construções e Locações Eireli, bem como que não foram remetidos documentos solicitados em diligência via Ofício 56614/2022-TCU/Seproc (peça 22), relativos aos boletins de medição da obra, mencionados na listagem de processos pagos com recursos do Fundeb (peça 10) e que deram suporte aos pagamentos e aos atestes de execução dos serviços, Considerando que, segundo a unidade, tampouco foram encaminhadas as notas fiscais 224, 227, 235 e 242, emitidas pela Moura Construções e Locações Eireli e mencionadas nos processos de pagamento à peça 11, Considerando que, segundo a unidade instrutiva, permanece sem lastro probatório a justificativa apresentada pela Secretaria Municipal de Educação de Tucano/BA, segundo a qual a suposta construção de quadra poliesportiva não ocorreu no interior da unidade escolar por inexistir espaço para tal fim, contrariando o Manual do FNDE (p. 54 do Manual - peça 18), bem como a jurisprudência do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia (Parecer N. 0183/15, Processo n. 08296-15 - peça 142), Considerando que, segundo a unidade, não consta dos autos comprovação de que a quadra foi sequer construída, não servindo para esse fim a foto constante da peça 37, p. 4, que apenas deixa transparecer a existência de um espaço vazio onde suspostamente teria ocorrido a construção, Considerando que, apesar da ausência de documentos que permitam concluir pela regularidade da execução das obras e das despesas correspondentes nestes autos de sorte a conduzir a uma apreciação de mérito da denúncia, sugere a unidade o encaminhamento da matéria ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia e ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, para adoção de medidas apuratórias de suas alçadas, considerando o entendimento constante dos precedentes Acórdão 1765/2010-TCU-Plenário , 2.716/2011-TCU-1a Câmara, 2.594/2009-TCU-Plenário, e 1.988/2010-1a Câmara, segundo os quais a aferição da legalidade das despesas realizadas com valores da conta Fundeb municipal deve ser prioritariamente exercida pelas instâncias de controle locais, independentemente de aporte federal a título de complementação, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, por unanimidade, em: a) conhecer desta denúncia, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 234 e 235 do Regimento Interno deste Tribunal, c/c o art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014; b) no mérito, considerá-la prejudicada no tocante ao exame de mérito por esta Corte, uma vez que a aferição da legalidade das despesas realizadas com valores da conta do Fundeb municipal deve ser prioritariamente exercida pelas instâncias de controle primárias, no caso, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia (TCM/BA), sem prejuízo da eventual atuação deste Tribunal no exame da matéria após a manifestação desses órgãos, e em processo distinto, caso presentes elementos para tanto; c) remeter cópia integral dos autos ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE e ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia (TCM/BA), para adoção das medidas apuratórias de sua alçada; d) dar ciência deste acórdão ao denunciante e à Prefeitura Municipal de Tucano/BA; e e) arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU. 1. Processo TC- Processo 021.225/2022-2 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Tucano - BA. 1.4. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.7. Representação legal: Jeferson Miranda da Silva (OAB-BA 53270)